Tribunal: TJBA
Processo: 8053750-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053750-83.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MURIEL TEIXEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO, JOAO PEDRO ALVES DA CRUZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PELA LEI Nº 14.010/2020. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, ao reconhecer a ocorrência da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ou não a prescrição da pretensão executiva individual proposta pelo Apelante, considerada a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e os efeitos da suspensão excepcional dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a execução individual de título formado em ação coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a tese firmada pelo STJ no Tema 877. 4. A suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020, entre 10/06/2020 e 30/10/2020, aplica-se também às relações de Direito Público, por força do princípio da isonomia, conforme reconhecido em precedentes jurisprudenciais. 5. A referida suspensão não implica interrupção, mas mera paralisação do prazo prescricional, o qual retoma sua contagem a partir do término do período suspensivo, prorrogando o termo final do prazo prescricional pelo número de dias da suspensão. 6. Considerando que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 26/03/2019 e o prazo foi suspenso por 143 dias (de 10/06/2020 a 30/10/2020), o termo final da prescrição se deu em 16/08/2024. 7. A presente execução foi ajuizada em 31/03/2025, após o escoamento do prazo prescricional, o que configura sua intempestividade e impõe o reconhecimento da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 à execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. 2. A suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020 abrange também as relações de Direito Público. 3. A suspensão temporária do prazo prescricional pelo art. 3º da Lei nº 14.010/2020 posterga o seu término pelo número de dias correspondente ao período de suspensão. 4. É intempestiva a execução ajuizada após o novo termo final do prazo prescricional ajustado à suspensão excepcional da Lei nº 14.010/2020. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º; Lei nº 14.010/2020, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2290396-68.2024.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ponte Neto, j. 22.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8053750-83.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, MURIEL TEIXEIRA DOS SANTOS e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA